Tribunal: TJPA
Processo: 0014668-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014668-91.2014.8.14.0301

APELANTE: AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: VERENA KAREN CEI SALOMAO DE ALMEIDA, HUMBERTO BRASIL DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0014668-91.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: AGRA BERGEN ICORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: FABIO RIVELLI – OAB/PA N. 21.074-A.

AGRAVANTES: TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL– OAB/PA N. 13.179

AGRAVADOS: HUMBERTO BRASIL DE ALMEIDA e VERENA KAREN CEI SALOMÃO DE ALMEIDA.

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO – OAB/PA N. 9.685.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DE UM DOS RECURSOS. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. TEMA 971 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que conheceu das apelações cíveis, negando provimento ao recurso de um dos apelantes e dando parcial provimento ao interposto pelo outro.

Alegações de error in judicando, requerendo a aplicação do Tema 971 do STJ, a revisão da base de cálculo dos lucros cessantes para o valor efetivamente pago e a redução do montante arbitrado a título de danos morais.

Recurso de um dos agravantes não conhecido por deserção, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme determinado nos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade do Tema 971 do STJ ao caso concreto; (ii) definir se a base de cálculo dos lucros cessantes deve ser o valor atualizado do imóvel ou o valor efetivamente pago; e (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Tema 971 do STJ, que trata da cláusula penal compensatória em contratos de promessa de compra e venda de imóveis, é inaplicável ao caso, pois o contrato prevê apenas multa moratória para inadimplemento de parcelas, sem cláusula penal compensatória.

6. Conforme orientação jurisprudencial, os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor atualizado do imóvel, e não no montante efetivamente pago, evitando enriquecimento ilícito do causador do dano.

7. O valor fixado para os danos morais, de R$ 10.000,00, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter reparatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno de AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA não conhecido por deserção. Agravo interno de CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "O Tema 971 do STJ não se aplica a contratos que não contenham cláusula penal compensatória, mas apenas multa moratória."

2. "A indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega de imóvel deve ter como base de cálculo o valor atualizado do bem, conforme orientação jurisprudencial consolidada."

3. "A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítimo o arbitramento em valores compatíveis com a jurisprudência do tribunal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, da
AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA
e
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
da
TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, e manter integralmente os termos da decisão monocrática agravada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0014668-91.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
AGRA BERGEN ICORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:
FABIO RIVELLI – OAB/PA N. 21.074-A.

AGRAVANTES:
TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADOS:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL– OAB/PA N. 13.179

AGRAVADOS:
HUMBERTO BRASIL DE ALMEIDA e VERENA KAREN CEI SALOMÃO DE ALMEIDA.

ADVOGADO:
DENNIS VERBICARO – OAB/PA N. 9.685.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
AGRA BERGEN ICORPORADORA LTDA
,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA
em face de
HUMBERTO BRASIL DE ALMEIDA e VERENA KAREN CEI SALOMÃO DE ALMEIDA
, diante do inconformismo dos recorrentes com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci dos recursos de Apelação interpostos, negando provimento ao manejado por AGRA e dando parcial provimento ao interposto por LEAL e TEMPO.

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA defendem em suas razões recursais que a decisão deve ser reformada por padecer de error injudicando, devendo ser aplicado ao caso o Tema 971, do STJ.

Argumentam, também, que deve ser adequada a base de cálculo dos lucros cessantes, que entendem deva ser o valor efetivamente pago, para que não haja enriquecimento ilícito dos agravados.

Quanto aos danos morais, dizem que foram estabelecidos em valor exorbitante, devendo ser reduzido.

Razões de AGRA à ID 10821464.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DE UM DOS RECURSOS. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. TEMA 971 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que conheceu das apelações cíveis, negando provimento ao recurso de um dos apelantes e dando parcial provimento ao interposto pelo outro.

Alegações de error in judicando, requerendo a aplicação do Tema 971 do STJ, a revisão da base de cálculo dos lucros cessantes para o valor efetivamente pago e a redução do montante arbitrado a título de danos morais.

Recurso de um dos agravantes não conhecido por deserção, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme determinado nos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade do Tema 971 do STJ ao caso concreto; (ii) definir se a base de cálculo dos lucros cessantes deve ser o valor atualizado do imóvel ou o valor efetivamente pago; e (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Tema 971 do STJ, que trata da cláusula penal compensatória em contratos de promessa de compra e venda de imóveis, é inaplicável ao caso, pois o contrato prevê apenas multa moratória para inadimplemento de parcelas, sem cláusula penal compensatória.

6. Conforme orientação jurisprudencial, os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor atualizado do imóvel, e não no montante efetivamente pago, evitando enriquecimento ilícito do causador do dano.

7. O valor fixado para os danos morais, de R$ 10.000,00, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter reparatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno de AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA não conhecido por deserção. Agravo interno de CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "O Tema 971 do STJ não se aplica a contratos que não contenham cláusula penal compensatória, mas apenas multa moratória."

2. "A indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega de imóvel deve ter como base de cálculo o valor atualizado do bem, conforme orientação jurisprudencial consolidada."

3. "A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítimo o arbitramento em valores compatíveis com a jurisprudência do tribunal."

Inicialmente, há que se apontar que o recurso de Agravo Interno interposto por AGRA BERGEN ICORPORADORA LTDA não ultrapassa a barreira do conhecimento, eis que deserto.

A quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos, determinei, ao final, a intimação da mencionada agravante para que procedesse com o recolhimento em dobro do preparo recursal, pois não houve o recolhimento no ato de interposição do recurso.

Não obstante, não há nos autos qualquer comprovação que tenha sido realizado o recolhimento do preparo, o que conduz à deserção do recurso interposto.

Desta forma, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto por AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA

Presentes os requisitos de admissibilidade em relação ao Agravo Interno interposto por TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

No que diz respeito à aplicabilidade do Tema 971, do STJ, observo ser inaplicável ao caso, pois o contrato não prevê cláusula penal, mas apenas multa moratória para o caso de inadimplemento de parcelas por parte dos compradores.

A alegação de necessidade de modificação da base de cálculo dos lucros cessantes igualmente não comporta colhimento.

No assunto, importante esclarecer que, ao contrário do defendido pelo apelante, o valor da indenização deve ter como base o valor atualizado do imóvel, e não o valor pago pelos compradores, conforme orientação jurisprudencial, senão, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA OBRA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO BEM. PERCENTUAL QUE ESTÁ DENTRO DO PATAMAR CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM QUE ATENDEU À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (...) -
Os lucros cessantes decorrem do dano presumido sofrido pelo autor/apelado, em função do atraso na entrega da obra. Sobre este quantum, assentou-se na jurisprudência que o seu patamar seria
fixado entre 0,5% a 1% sobre o
valor do imóvel
.
No presente caso deve ser mantido o patamar dos lucros cessantes, de 1% sobre o valor do bem, uma vez que o percentual perseguido pelo recorrente, de apenas 0,3% sobre o imóvel, se mostraria ínfimo à sua finalidade. V ? Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença em sua integralidade.
(2018.04637030-30, 198.023, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-19)

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.

RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.
O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 6.
Em relação ao valor, a jurisprudência pátria vem estipulando lucros cessantes em percentual que varia entre 0,5% e 1% do valor do imóvel que consta no contrato,

estando o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau dentro desta variação percentual, não merecendo reparos. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(2018.04374047-78, 197.341, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-10-26)

Logo, neste ponto, também deve ser mantida a decisão agravada.

Finalmente, em relação ao valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, também nada há o que se reformar, pois tal valor se encontra dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, e está longe de representar enriquecimento ilícito. Além do que está dentro dos padrões fixados por este tribunal. Neste sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DA AUTORA. NECESSIDADE DE FIXAR OS ALUGUEIS EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. RECURSO DO RÉU.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. O imóvel em questão tem preço de mercado de R$ 283.480,02 (duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais e dois centavos), motivo pelo qual o valor arbitrado, a título de lucros cessantes, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que corresponde a um pouco mais de 0,5% do valor do imóvel, não ultrapassa os limites estabelecidos na jurisprudência do TJPA; II. Da análise dos autos, constata-se que após a apresentação da contestação, a autora requereu o julgamento antecipado da lide, que foi deferido pelo juízo monocrático, motivo pelo qual entendo proporcional o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação; III. Inquestionável que a empresa requerida descumpriu norma contratual pactuada e prorrogando o prazo de entrega do imóvel sem qualquer compensação para o consumidor, o que afasta o argumento de caso fortuito ou força maior, uma vez que não se faz presente o requisito da inevitabilidade exigida para tal excludente de responsabilidade; IV.
No tocante ao dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça possui precedente no qual ¿é possível cogitar a existência de dano moral nas ações em que se questiona atraso na entrega do empreendimento, desde que o atraso seja considerável e não se refira a poucos meses¿
V. Na hipótese, o contrato particular de compromisso de venda e compra da unidade autônoma foi assinado em 28/05/2007, com a data prevista para a entrega das chaves da unidade autônoma em 30/12/2009 (fls. 47), prorrogável por mais 180 (cento e oitenta), e até a data da prolação da sentença, em 08 de agosto de 2013, ainda não havia sido concluído;
VI. Em relação ao quantum indenizatório, tenho que, igualmente o decisum não merece ajustes (R$ 15.000,00), eis que o valor fixado considerou critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, os quais preveem que a fixação do valor indenizatório pelo dano moral deve levar em conta as circunstâncias da causa, bem como a condição socioeconômica do ofendido e do ofensor, de modo que o valor a ser pago não constitua enriquecimento sem causa da vítima, e sirva também para coibir que as atitudes reprovadas se repitam;
VII. Da análise dos autos, constata-se que a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, não nos parâmetros requeridos pela autora. Em relação aos danos morais, o C. STJ entende que o valor pleiteado na inicial é mera estimativa, já no tocante aos lucros cessantes, apesar de requerido 1% do valor do imóvel, o valor arbitrado encontra-se no patamar de 0,5% a 1%, que está de acordo com a jurisprudência do C. STJ, motivo pelo qual resta configurado a sucumbência mínima; VIII. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA ¿D¿, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(2018.04805617-27, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-29)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno interposto por AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA e CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO àquele interposto por TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025